Tribunal: TCU
Processo: 016.059/2012-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1179/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, pelo Acórdão 4467/2015-TCU-Primeira Câmara , as contas de Maria Aurismar Pinheiro e Silva, bem como as de outros responsáveis, foram julgadas irregulares, com condenação em débito e multa; Considerando que, em face dessa decisão, foram interpostos recursos de reconsideração conhecidos e desprovidos pelo Acórdão 2858/2019-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que Maria Aurismar Pinheiro e Silva foi regularmente notificada dessa deliberação, em 22/05/2019 , mediante comunicação encaminhada à sua representante constituída nos autos, conforme comprovante constante da peça 179 destes autos; Considerando que outro responsável, Francisco Clerton Josino Silva, opôs embargos de declaração em face dessa decisão, tendo sido conhecido e rejeitado pelo Acórdão 8530/2019-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que a notificação acerca desse decisum foi encaminhada à representante de Maria Aurismar Pinheiro e Silva, no endereço constante dos autos, sem que tenha sido encontrada no local , conforme AR constante da peça 211; Considerando que Francisco Clerton Josino Silva opôs novos embargos de declaração não conhecidos pelo Acórdão 1810/2020-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que Maria Aurismar Pinheiro e Silva opôs embargos de declaração em face do citado Acórdão 2858/2019-TCU-Primeira Câmara , em 14/02/2022 , alegando ter sido notificada apenas em 04/02/2022 , por ocasião da formalização da instituição de novo patrono; Considerando a regularidade da notificação acerca da deliberação embargada, Acórdão 2858/2019-TCU-Primeira Câmara , efetuada em 22/05/2019 ; Considerando que cabe às partes e a seus patronos a atualização dos endereços em que dever der efetuadas as comunicações processuais (art. 77 do CPC); Considerando reputar-se válida a notificação encaminhada para o endereço constante dos autos, ainda que não recebida pelo destinatário (art. 274, parágrafo único, do CPC); Considerando a validade da notificação de Maria Aurismar Pinheiro e Silva acerca do Acórdão 8530/2019-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que a embargante aponta omissão ou contradição no acórdão que a condenou, Acórdão 4467/2015-TCU-Primeira Câmara , e não no acórdão embargado, Acórdão 2858/2019-TCU-Primeira Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "f" e parágrafo 3o do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos Embargos de Declaração opostos por Maria Aurismar Pinheiro e Silva, ante sua intempestividade; 1. Processo TC- Processo 016.059/2012-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 041.612/2021-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 041.616/2021-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Carlos Frederico Nogueira Pinheiro (XXX.536.133-XX); Construtora G. Saraiva Ltda - Me (04.343.470/0001-09); Francisco Clerton Josino Silva (XXX.987.233-XX); Francisco Odorino Filho (XXX.706.878-XX); Maria Aurismar Pinheiro e Silva (XXX.940.003-XX). 1.3. Recorrente: Maria Aurismar Pinheiro e Silva (XXX.940.003-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Solonópole - CE. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Francisca Ana Gelis de Lima Oliveira (33991/OAB-CE), representando Maria Aurismar Pinheiro e Silva; Thabatta Hadja Sampaio Caxias Diniz (32005-B/OAB-CE) e Jose Dacio de Menezes Moreira (6005/OAB-CE), representando Carlos Frederico Nogueira Pinheiro; Breno Leite Pinto (16227/OAB-CE), representando Francisco Odorino Filho. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.